Tribunal: STJ
Processo: 1057907-75.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751120 - SP(2024/0355029-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DE PROTECAO PROFISSIONAL
ADVOGADOS
: CAIO VINÍCIUS BENTO - PR114809
CAIO MARTINS CABELEIRA - SP316658
AGRAVADO
: REGIS RIGOLINO RODRIGUES
ADVOGADA
: CLÁUDIA DE ALCÂNTARA PERES - SP115101
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIATIVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
II, do CPC, por
art. 1.022,
não demonstrada vulneração dos arts. 2o, 3o, § 2o, e 51, IV, do CDC, 53, 421 e 884
do CC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
indenização por
c/c
danos materiais e exibição de documentos, em que se pleiteou a rescisão do termo
associativo por culpa do réu e a restituição integral das contribuições com correção
e juros.
3. A sentença julgou procedente o pedido, declarou rescindido o termo por culpa
do réu e condenou à restituição, com correção desde cada desembolso e juros a
partir da citação, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 15% do valor da condenação atualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II,
art. 1.022,
do CPC por omissões e contradições quanto à aplicabilidade do CDC, ao
enriquecimento sem causa e à correção monetária; (ii) saber se o acórdão violou o
do CC, ao determinar devolução integral apesar do usufruto da cobertura;
art. 884
(iii) saber se se aplicam os arts. 2o e 3o, § 2o, e 51, IV, do CDC, e 53 do CC à
Documento eletrônico VDA56112853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 302506a1-6f0e-4e71-9ece-01a672917e1f

relação associativa e se houve abusividade das cláusulas; e (iv) saber se o acórdão
violou o
do CC ao impor correção monetária e juros, diante de devolução
art. 421
nominal pactuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
II, do CPC, pois o Tribunal
art. 1.022,
estadual apreciou a incidência do CDC, a abusividade contratual, a restituição
integral com correção e a frustração do objeto, rejeitando embargos de declaração
de caráter infringente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, obstando o reexame do conjunto fático-probatório
e a interpretação de cláusulas contratuais quanto à alegação de inexistência de
enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), à inaplicabilidade do CDC e à
ausência de abusividade nas cláusulas de resilição e restituição parcial (arts. 2o, 3o,
§ 2o , e 51, IV, do CDC, e 53 do CC).
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando a revisão da conclusão sobre liberdade
contratual e devolução nominal (art. 421 do CC), com correção monetária e juros,
por demandar interpretação do pacto e reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se verifica a alegada violação do
II, do
Tese de julgamento
art. 1.022,
CPC quando o Tribunal de origem enfrenta as matérias suscitadas e rejeita
embargos de declaração com caráter infringente. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ,
que obsta o reexame de fatos e cláusulas contratuais sobre enriquecimento sem
causa, aplicabilidade do CDC e abusividade de cláusulas. 3. Incide a Súmula n. 7
do STJ, que obsta a revisão de conclusão fundada na liberdade contratual sobre
correção monetária e juros”.
CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
e 51, IV; CC, arts. 53, 421 e 884.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56112853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 302506a1-6f0e-4e71-9ece-01a672917e1f

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 302506a1-6f0e-4e71-9ece-01a672917e1f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751120 - SP(2024/0355029-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DE PROTECAO PROFISSIONAL
ADVOGADOS
: CAIO VINÍCIUS BENTO - PR114809
CAIO MARTINS CABELEIRA - SP316658
AGRAVADO
: REGIS RIGOLINO RODRIGUES
ADVOGADA
: CLÁUDIA DE ALCÂNTARA PERES - SP115101
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIATIVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
II, do CPC, por
art. 1.022,
não demonstrada vulneração dos arts. 2o, 3o, § 2o, e 51, IV, do CDC, 53, 421 e 884
do CC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
indenização por
c/c
danos materiais e exibição de documentos, em que se pleiteou a rescisão do termo
associativo por culpa do réu e a restituição integral das contribuições com correção
e juros.
3. A sentença julgou procedente o pedido, declarou rescindido o termo por culpa
do réu e condenou à restituição, com correção desde cada desembolso e juros a
partir da citação, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 15% do valor da condenação atualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II,
art. 1.022,
do CPC por omissões e contradições quanto à aplicabilidade do CDC, ao
enriquecimento sem causa e à correção monetária; (ii) saber se o acórdão violou o
do CC, ao determinar devolução integral apesar do usufruto da cobertura;
art. 884
(iii) saber se se aplicam os arts. 2o e 3o, § 2o, e 51, IV, do CDC, e 53 do CC à
relação associativa e se houve abusividade das cláusulas; e (iv) saber se o acórdão
Documento eletrônico VDA55321650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:18
Código de Controle do Documento: f90fe63b-b341-4fb9-a633-ae78fd8213f1

violou o
do CC ao impor correção monetária e juros, diante de devolução
art. 421
nominal pactuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
II, do CPC, pois o Tribunal
art. 1.022,
estadual apreciou a incidência do CDC, a abusividade contratual, a restituição
integral com correção e a frustração do objeto, rejeitando embargos de declaração
de caráter infringente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, obstando o reexame do conjunto fático-probatório
e a interpretação de cláusulas contratuais quanto à alegação de inexistência de
enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), à inaplicabilidade do CDC e à
ausência de abusividade nas cláusulas de resilição e restituição parcial (arts. 2o, 3o,
§ 2o , e 51, IV, do CDC, e 53 do CC).
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando a revisão da conclusão sobre liberdade
contratual e devolução nominal (art. 421 do CC), com correção monetária e juros,
por demandar interpretação do pacto e reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se verifica a alegada violação do
II, do
Tese de julgamento
art. 1.022,
CPC quando o Tribunal de origem enfrenta as matérias suscitadas e rejeita
embargos de declaração com caráter infringente. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ,
que obsta o reexame de fatos e cláusulas contratuais sobre enriquecimento sem
causa, aplicabilidade do CDC e abusividade de cláusulas. 3. Incide a Súmula n. 7
do STJ, que obsta a revisão de conclusão fundada na liberdade contratual sobre
correção monetária e juros”.
CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
e 51, IV; CC, arts. 53, 421 e 884.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INSTITUTO
BRASILEIRO DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial, por ausência de ofensa ao
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, por não demonstrada a vulneração aos arts. 2o, 3o, § 2o, e 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor, 53, 421 e 884 do Código Civil, e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55321650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:18
Código de Controle do Documento: f90fe63b-b341-4fb9-a633-ae78fd8213f1

Alega o ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 410-413.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de rescisão contratual
indenização por
c/c
danos materiais e exibição de documentos.
O julgado foi assim ementado (fl. 328):

Ação de rescisão contratual
indenização por danos materiais e exibição de
c/c
documentos. Termo associativo que previa o direito do associado de ter restituídas
as contribuições, ao adimplir 120 parcelas. Rescisão unilateral da Ré, após o
pagamento de 67 contribuições, frustrando a expectativa futura de ser exercido o
direito de restituição. Necessidade de compensação ao Autor, ante a comprovada
abusividade da Ré. Termo associativo com previsão de percentuais de restituição
escalonados, para a rescisão de iniciativa do associado, de modo que correta a
determinação da r. sentença de restituição integral, para a hipótese de resilição por
iniciativa da Ré. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
345):
Embargos de declaração. Obscuridade e contradição. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Pretensões infringentes,
Civil/15.
para nova análise de questões expressamente enfrentadas, de modo que outro era o
recurso a ser ofertado Embargos rejeitado, considerado como efetivado o
prequestionamento.

No recurso especial, o ora agravante aponta violação dos seguintes
artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
teria sido omisso e contraditório quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do
Documento eletrônico VDA55321650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:18
Código de Controle do Documento: f90fe63b-b341-4fb9-a633-ae78fd8213f1

Consumidor, ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) em razão da
prestação de serviços, e à incidência de correção monetária na restituição, apesar
de o pacto prever valor nominal;
b) 884 do Código Civil, visto que o acórdão determinou devolução
integral dos valores pagos, apesar de a recorrida ter usufruído a cobertura
securitária durante todo o vínculo, inexistindo enriquecimento sem causa;
c) 2o e 3o, § 2o, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e 53 do
Código Civil, porque o acórdão aplicou indevidamente o CDC à relação entre
associação sem fins lucrativos e associado, qualificando-a como prestação de
serviços no mercado de consumo, desconsiderando a natureza associativa do IBPP
e o regime jurídico próprio, o que comprometeu a análise da incidência do CDC e
do equilíbrio contratual e, ainda, que não houve abusividade das cláusulas de
resilição e restituição parcial;
d) 421 do Código Civil, uma vez que o acórdão determinou restituição
com correção monetária e juros, visto que as partes pactuaram devolução nominal
como bônus condicionado à fidelidade de 120 contribuições.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se julgue improcedente o pedido de devolução integral dos valores; requer ainda,
subsidiariamente, que eventual restituição seja limitada ao valor nominal previsto
contratualmente, sem correção monetária e juros.
Contrarrazões às fls. 383-387.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
indenização
c/c
por danos materiais e exibição de documentos, em que a parte autora pleiteou a
rescisão do termo associativo por culpa do réu e a restituição integral das
Documento eletrônico VDA55321650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:18
Código de Controle do Documento: f90fe63b-b341-4fb9-a633-ae78fd8213f1

contribuições pagas, com correção monetária desde cada desembolso e juros a
partir da citação; o valor da causa foi fixado em R$58.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
declarou rescindido o termo por culpa do réu e condenou à restituição de
R$58.000,00, com correção pela Tabela Prática desde cada parcela e juros a partir
da citação, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os
honorários para 15% do valor da condenação atualizada.

I - 1.022, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, o ora agravante alega omissão e contradição quanto
à aplicabilidade do CDC ao caso, à inexistência de enriquecimento sem causa e à
correção monetária na restituição, apesar da previsão de devolução nominal.
Nos embargos de declaração, a Corte estadual examinou a matéria e
concluiu não haver vícios de omissão ou contradição, destacando que a decisão
enfrentou a incidência do CDC, a abusividade contratual, a restituição integral com
correção monetária e a frustração do objeto do contrato.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente às
alegações de omissão e contradição foi devidamente analisada pela Corte estadual
que concluiu que os pontos foram enfrentados e que os embargos possuíam caráter
infringente, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

II - 884 do Código Civil
Alega ainda que não houve enriquecimento sem causa, pois a autora
esteve segurada durante todo o vínculo e as contribuições corresponderam ao
prêmio dos seguros coletivos.
O acórdão recorrido consignou que a resilição unilateral da associação
frustrou a legítima expectativa do associado quanto ao título patrimonial e à
Documento eletrônico VDA55321650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:18
Código de Controle do Documento: f90fe63b-b341-4fb9-a633-ae78fd8213f1

devolução futura das contribuições, impondo compensação mediante restituição
integral, em razão da desvantagem exagerada e do desequilíbrio contratual (fls.
333-336).
Rever a conclusão sobre a ocorrência de enriquecimento sem causa
pressupõe revolver fatos e cláusulas do contrato e das prestações efetuadas,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

III - Arts. 2o e 3o, § 2o, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
e 53 do Código Civil
No recurso especial, o ora agravante alega que não seria aplicável o
CDC porque o IBPP, associação sem fins lucrativos, prestou serviços apenas aos
seus associados, fora do mercado de consumo; argumenta que o acórdão contrariou
os arts. 2o e 3o, § 2o, do CDC e 53 do CC, e, ainda, que não houve abusividade das
cláusulas de resilição e restituição parcial, em contrariedade ao
IV, do
art. 51,
CDC.
O acórdão recorrido concluiu que a relação é de consumo, com
fornecimento de produtos e serviços ao associado, reputando abusivas as cláusulas
que previam restituição parcial apenas na desistência do associado e nada
dispunham para rescisão por iniciativa da associação, impondo desequilíbrio e
desvantagem exagerada (fls. 332-336).
A pretensão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório quanto
à natureza e à forma de prestação dos serviços e às cláusulas efetivamente
pactuadas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

IV - 421 do Código Civil
Afirma também que o acórdão violou a liberdade contratual ao impor
restituição com correção monetária e juros, embora as partes tenham pactuado
devolução nominal como bônus condicionado à fidelidade de 120 contribuições.
Documento eletrônico VDA55321650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:18
Código de Controle do Documento: f90fe63b-b341-4fb9-a633-ae78fd8213f1

O acórdão recorrido entendeu adequada a restituição integral com
correção monetária para recompor a moeda, como forma de compensar a quebra
do contrato por iniciativa da associação e equilibrar as obrigações, diante da
abusividade contratual reconhecida (fls. 335-336).
A revisão desse entendimento, fundado no conteúdo do pacto e no
equilíbrio das prestações, esbarra na necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais e de reexame de provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55321650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:18
Código de Controle do Documento: f90fe63b-b341-4fb9-a633-ae78fd8213f1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.751.120 / SP
Número Registro: 2024/0355029-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10579077520218260002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROTECAO PROFISSIONAL
ADVOGADOS : CAIO MARTINS CABELEIRA - SP316658
CAIO VINÍCIUS BENTO - PR114809
AGRAVADO
: REGIS RIGOLINO RODRIGUES
ADVOGADA
: CLÁUDIA DE ALCÂNTARA PERES - SP115101
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:24
Código de Controle do Documento: 637fa08c-b79c-46a4-9885-2beef8eb7ce0